Tribunal: TJES
Processo: 5004232-60.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-60.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARK ANTONIO SACRAMENTO SILVA
RECORRIDO: PAGBANK (PAG SEGURO)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004232-60.2022.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARK ANTONIO SACRAMENTO SILVA

RECORRIDO:
PAGBANK (PAG SEGURO)

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA. DEMORA PARA DESBLOQUEIO APÓS SOLICITAÇÃO DO TITULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Da análise dos autos, observo que o próprio Recorrido indica que as contas do Recorrente sofreram bloqueio preventivo, a fim de investigar possível fraude, em 21/07/2021 e 09/08/2021, tendo ambas sido desbloqueadas apenas em 25/03/2022, mesmo após registro de solicitações do consumidor para que fossem liberadas (conforme telas anexadas à contestação).

(3). Nesse sentido, em que pese as razões esposadas em sentença pelo Juízo
a quo
, compreendo que ainda que o bloqueio preventivo consista em medida de segurança padrão adotada pelas instituições financeiras, a demora prolongada e injustificada de cerca de 7 (sete) meses para verificação do ocorrido, com a manutenção da restrição da conta do correntista, ultrapassa os limites aceitáveis e caracteriza abuso de direito, notadamente ao não informar adequadamente o consumidor e ao não conferir prazo para o restabelecimento dos serviços, limitando o acesso do cliente aos seus próprios recursos.

(4). Do exposto, entendo que tal situação extrapola o mero dissabor, sendo certo que a falha do Recorrido consubstanciou a impossibilidade do Recorrente de dispor do próprio dinheiro, o que implicou ainda grave perda de tempo útil do consumidor com tratativas infrutíferas junto ao Recorrido para resolução do problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
CONDENO

o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)